Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Ação penal privada. Dano qualificado. Intempestividade da queixa-crime. Falha no sistema pje não comprovada. Decadência reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que indeferiu a abertura de análise técnica do sistema eletrônico e julgou extinta a punibilidade do crime de dano qualificado, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, em razão da decadência. A defesa sustentou justa causa para a intempestividade, alegando falhas técnicas no sistema PJe que teriam impedido o protocolo da queixa-crime dentro do prazo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suposta falha no sistema eletrônico PJe, alegada pelo querelante, constitui justa causa apta a afastar a intempestividade da queixa-crime e impedir a extinção da punibilidade pela decadência.
III. Razões de decidir
3. A alegação de falha no sistema PJe não foi acompanhada de registros que comprovassem a ocorrência do erro dentro do prazo legal, sendo apresentados apenas prints de tela realizados após o seu encerramento. Diante da inexistência de elementos que indicassem instabilidade anterior ao término do prazo decadencial, não se configura justa causa para o protocolo extemporâneo da queixa-crime, tampouco se justifica a abertura de análise técnica com o objetivo de suprir prova não produzida oportunamente pela parte interessada.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de falha no sistema eletrônico antes do término do prazo decadencial impede a prorrogação deste.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV. Resolução CNJ no 185/2013, art. 11.